Tribunal: TJSP
Processo: 1016367-20.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Apelação cível julgada procedente, reformando a sentença - Embargos de declaração anulados pelo STJ - Reanalisadas as teses suscitadas nos embargos de declaração diante da decisão exarada pelo STJ – Omissões e contradições – Não ocorrência – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382836
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016367-20.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, é apelado
ASSOCIAÇÃO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016367-20.2016.8.26.0100 -Voto no
2
Voto no 40133
Apelação cível no: 1016367-20.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP
Apelado: Associação SABESP
Apelação cível julgada procedente, reformando a
sentença - Embargos de declaração anulados pelo STJ
- Reanalisadas as teses suscitadas nos embargos de
declaração diante da decisão exarada pelo STJ

Omissões e contradições Não ocorrência Embargos
rejeitados.
Adota-se o relatório do Acórdão de fls. 537/550
- Apelação cível - e dos Embargos de declaração (fls. 563/565).
O Acórdão de fls. 563/565, exarado no bojo dos
embargos de declaração, foi anulado pelo STJ, conforme
decisão de fls. 667/671.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração opostos merecem,
novamente, serem rejeitados.
Independentemente da constituição formal do
documento (comodato, permissão, autorização etc) ele pode
ser denunciado pelas partes, visto que é precário, ainda que
conste cláusula de renovação, foi o que se verificou nestes
autos. Houve diversos pedidos de desocupação não atendidos.
Não há como escapar ao fato de que a reintegração é legítima
e que questões patrimoniais podem ser debatidas em outra
demanda.

No mais, pretende o Embargante que seja dado
efeito modificativo ao presente recurso, o que este Relator
entende mesmo possível, quando ocorra qualquer nulidade
insanável no Acórdão. No entanto, não é o caso dos autos. As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016367-20.2016.8.26.0100 -Voto no
3
omissões
e
contradições
apontadas
apenas
refletem
a
insatisfação do Embargante com o resultado de mérito do
recurso.
Considera-se,
por
fim,
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24). Acrescente-se,
ainda, que restam incluídos no Acórdão os elementos
suscitados pelo Embargante, nos termos do art. 1025, do NCPC.
Em face do exposto, mantem-se o dispositivo da
apelação e rejeitam-se os embargos opostos.
MARREY UINT
Relator